Tribunal: TJPA
Processo: 0802528-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802528-12.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LIGIA MARIA DA CUNHA BARBOSA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802528-12.2020.8.14.0000

AUTOS PRINCIPAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N. 0053243-71.2014.8.14.0301

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: BERNARDO BUOSI – OAB /PA 34.287-A

AGRAVADA: LIGIA MARIA DA CUNHA BARBOSA

ADVOGADO: CLÁUDIA FREIBERG - OAB/PA 18.628-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. INTIMAÇÃO DA PENHORA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015.
CONFLITO DE NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO A PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Cumprimento de sentença iniciado na vigência do CPC/73;

2. Assim, quando o agravante foi intimado ao cumprimento, não poderia apresentar sua impugnação por ausência da garantia do juízo pela penhora, exigido à época pelo CPC então vigente (art. 475-J, § 1º do CPC/73);

3. Realizada a penhora na vigência do CPC/2015, não pode ser aplicado o seu art. 525, pois implica na sua aplicação retroativa, devendo ser contado o prazo para impugnação da intimação da penhora;

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão em Plenário Virtual, por unanimidade, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ajuizado por
BANCO DO BRASIL S.A
, objetivando reforma de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. Num. 57938220 autos originários), que considerou intempestiva a impugnação à penhora apresentada pelo Banco executado/agravante, determinando o prosseguimento da execução no sentido de ser levantado pela parte credora o valor depositado nos autos decorrente de bloqueio
online
, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0053243-71.2014.8.14.0301 em Ação Civil Coletiva nº 1998.01.1.016798-9, proposta por
LIGIA MARIA DA CUNHA

BARBOSA
em face do agravante.

Defendeu a tempestividade da impugnação; alegou a necessidade de sobrestamento do feito; a ilegitimidade ativa da parte agravada, os limites da abrangência da sentença coletiva; o excesso de execução e a necessidade do afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Requereu, liminarmente, o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Efeito suspensivo concedido (Id. Num.2926358).

Manifestou-se a parte agravada em contrarrazões (Id. Num.2943676).

O Ministério Público de segundo grau não se manifestou por ausência de interesse público que justifique a sua participação (ID Num. 2978859).

É o relatório que a encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, além de estar a matéria tratada inserida no art. 1.015, parágrafo único do CPC, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

O recurso interposto visa combater decisão que considerou
intempestiva a impugnação à penhora
(id. Num. 57938220) apresentada pelo agravante determinando o prosseguimento da execução, autorizando o levantamento do valor decorrente de bloqueio
online
, nos autos de cumprimento de sentença (processo n. 0053243-71.2014.8.14.0301) em Ação Civil Coletiva nº 1998.01.1.016798-9, proposta por
LIGIA MARIA DA CUNHA

BARBOSA
, sendo a decisão agravada suspensa pela liminar deferida pela saudosa magistrada que me antecedeu nestes autos.

O caso diz respeito à existência de conflito de normas, com necessária aplicação das regras de direito intertemporal previstas nos artigos 14 e 1.046 do CPC,
in verbis
:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
.

O cumprimento de sentença foi proposto
em

23/10/2014
com mandado de intimação juntado aos autos em
04/09/2015
(Id num. 57938214), quando ainda vigente o CPC de 1973, sendo aplicável o artigo 475-J, § 1º do CPC/73,
in verbis
:

Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.

§ 1º Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias .

Assim, quando o agravante foi intimado ao cumprimento, não poderia apresentar sua impugnação por ausência da garantia do juízo pela penhora, exigido à época pelo CPC então vigente.

Realizada a penhora na vigência do CPC/2015, não pode ser aplicado o seu art. 525, pois implica na sua aplicação retroativa, devendo ser contado o prazo para impugnação da intimação da penhora.

Sobre o tema, colaciono os julgados, cujas ementas transcrevo a seguir:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ATOS SUBSEQUENTES À INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO OCORRIDOS SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. As disposições constantes no CPC de 2015 aplicam-se aos feitos em curso, ainda que a demanda tenha sido ajuizada na vigência do CPC de 1973, incidindo o disposto no art. 14 do CPC/2015, pois a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
No caso, a fase de cumprimento de sentença teve início quando vigente o CPC de 1973, que exigia a perfectibilização da penhora para o oferecimento da impugnação, nos termos do então vigente art. 475-J, § 1º.

Contudo, antes que fosse realizada a penhora, entrou em vigor o CPC de 2015, que não exige a garantia do Juízo, conforme disposto no seu art. 525.

Na sequência, sob a vigência do CPC/2015, foi realizada a penhora, sobre a qual apenas poderia o devedor oferecer defesa contemplada nos lindes do § 3º, incisos I e II, do art. 854.
Neste contexto, impende reconhecer que ao devedor não foi oportunizada a apresentação de impugnação à fase de cumprimento da sentença (CPC/1973, artigo 475-J, § 1º; CPC/2015, art. 525). De modo a evitar o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, cumpre restituir ao devedor-agravante o prazo para o oferecimento da impugnação à fase de cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. M/AG 2.291 S 31.07.2019 P 251 (TJ-RS - AI: 70081921991 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 31/07/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2019)
(sem grifo no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFLITO DE NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTADA. DECISÃO CASSADA. 1.
Diante do conflito de normas processuais, mister a aplicação dos artigos 14 e 1.046 do CPC/2015, haja vista que a fase de cumprimento de sentença se iniciou quando vigente o Código de Processo Civil de 1973, sendo certo que a determinação da penhora e sua efetivação, foi realizada nos autos, já na vigência da atual Lei Processual Civil, a qual alterou o termo inicial para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pela parte devedora.
2. De acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte da Cidadania, o termo inicial para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, diante das especificidades do caso, deve ocorrer a partir da intimação da penhora, sob pena de ocorrer cerceamento do direito de defesa da parte executada. 3. Em razão do reconhecimento da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela devedora, mister seja cassada a decisão vergastada. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 04466812220188090000, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2019)
(sem grifo no original)

Isto posto, conheço do presente agravo de instrumento e DOU-LHE provimento para reconhecer a tempestividade da impugnação, determinando que o Juízo de primeiro grau a aprecie como entender de direito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 14/02/2023